Tribunal: TJDFT
Processo: 0762039-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ESPERA DENTRO DO PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, “respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico", a fornecer "à parte autora o procedimento CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS), conforme solicitação médica”.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, foi diagnosticada com Síndrome do Manguito Rotador (ao M751), hipotiroidismo e dor crônica e necessita do procedimento. Argumenta que foi realizada a triagem e possui risco amarelo (urgência) e que está pendente desde 18/06/2024 (mais de 90 dias). Assim, necessita que seja fixado prazo para realização do procedimento. Requer a reforma em parte da sentença para condenar o recorrido a fornecer à parte requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS). Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante requerimento da gratuidade de justiça. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de prazo para o Ente Federativo fornecer à autora o procedimento de saúde de que ela necessita, tendo em vista que se passaram mais de 90 dias desde o requerimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (ID 64776138).
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
6. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
7. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
8. No caso em análise, a parte recorrente de 62 (sessenta e dois) anos de idade, portadora de hipotireoidismo e dor crônica, possui diagnóstico de síndrome do manguito rotador (CID M751), necessitando realizar CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS), conforme documentos médicos acostados aos autos ID 64776140, sendo incluída no sistema na categoria de risco “amarelo-urgência” em 18/06/2024 (ID 64776145), há menos de cento e oitenta dias.
9. Verifica-se, portanto, a mora estatal está dentro do prazo previsto no Enunciado já citado, portanto não extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar da gratuidade de justiça deferida.
11. Recurso não provido.
12. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 196; Lei 8.080/90; Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 45, Rel. MIN. CELSO DE MELLO.